Tribunal: TJDFT
Processo: 0732913-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C AÇÃO DE COBRANÇA. INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSENTE PREVISÃO CONTRATUAL. MANTIDO INPC. FIADOR. EXONERAÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA. EXCLUSÃO DO SÓCIO-FIADOR. NOTIFICAÇÃO. 120 DIAS DE VINCULAÇÃO APÓS A DATA DE NOTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O índice contratualmente previsto para o reajuste do aluguel (IGPM) não se confunde com índice previsto para a correção monetária do débito.
1.2. Ausente previsão contratual, adequada a aplicação do INPC para a correção monetária, por ser o índice que melhor reflete a reposição do valor da moeda.
2. Em contratos de locação por tempo determinado, o fiador segue vinculado até o término do prazo estipulado, não havendo, regra geral, a possibilidade de exonerar-se do encargo durante o prazo original de vigência do contrato.
3. A alteração do quadro societário na pessoa jurídica locatária do imóvel, com a exclusão dos sócios fiadores, representa alteração substancial nas condições da locação e da fiança, tendo em vista que a pessoa jurídica locatária passa a ser gerida por pessoas que não necessariamente gozam de vínculo de confiança com os antigos sócios.
3.1. Em razão do caráter intuitu personae da fiança, trata-se de situação excepcional que justifica a possibilidade de exoneração da fiança, desde que regularmente notificado o locador.
3.2. A obrigação dos fiadores pelas obrigações do contrato afiançado cessa 120 (cento e vinte) dias após a notificação ao locador.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.